Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face a suposto ato judicial que teria determinado a contagem de prazo para purga a mora e contestar a partir da execução da liminar. Em consulta aos autos principais, constata-se que o último decisum proferido determina a comprovação da constituição do réu em mora e sobre o qual o agravante manifestou-se em 26/06/2023 (ID 160645726 e 163574082 de origem). Tendo em vista eventual falta de dialecitidade e intempestividade do recurso protocolado no dia 26/10/2023, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá falar sobre a perda do objeto do agravo, porque proferida sentença de indeferimento da inicial e interposto recurso de apelação pela agravante (IDs 168132832 e 169068771 de origem). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46